Tribunal: TJDFT
Processo: 0033588-90.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Se a Defesa alega a existência de omissões no acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
3. Verifica-se que, na hipótese, o acórdão embargado bem examinou as matérias invocadas na apelação da Defesa, expondo as razões pelas quais rejeitou a tese absolutória e concluindo que o réu praticou os delitos de estelionato, em continuidade delitiva, em dois momentos distintos. Assim, a pretensão dos presentes embargos configura mera tentativa de alteração do resultado do julgado, fim a que não se prestam os embargos de declaração, cujo escopo se limita a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, que não se verificam in casu.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.